Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715007-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEAN EDWIDTH NOEL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JEAN EDWIDTH NOEL D E S P A C H O Intime-se o autor recorrido a se manifestar sobre os embargos de declaração do Distrito Federa (ID 71332358), nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator